Tribunal: TJDFT
Processo: 0754619-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754619-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA AGRAVADO: FELIPE SALGADO DE PADUA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Alves de Lima contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 219447051 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Felipe Salgado de Pádua em desfavor do ora agravante, processo n. 0706741-27.2020.8.07.0007, deferiu o pedido formulado pelo credor para expedição de mandado de desocupação do imóvel, nos seguintes termos: Defiro o pedido do credor, visto que restou comprovado o trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, expeça-se mandado para que o réu desocupe o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da sentença proferida. Defiro o pedido do autor de cumprimento do mandado em horário especial. Quanto ao pedido de cumprimento por hora certa, indefiro, visto que cabe ao Oficial de Justiça verificar os requisitos e trata de mandado de desocupação. Intime-se a parte devedora para se manifestar acerca da petição de id. 218923647, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação ou pagamento, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67580089), conta não ter apresentado contestação no bojo da ação cominatória promovida pelo autor/agravado. Diz que, decretada a sua revelia, o pedido da parte contrária foi julgado procedente para “condenar o réu a desocupar o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. Transitada em julgado a sentença, o autor iniciou o cumprimento de sentença, tendo o executado/agravante apresentado impugnação, a qual foi rejeitada porque as matérias então ventiladas deveriam ter sido objeto de contestação. Irresignado, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0727169 17.2021.8.07.0000, que não foi conhecido por decisão unipessoal desta Relatoria porque preclusa a matéria e por violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente ingressou, na sequência, com a ação rescisória n. 0732830-74.2021.8.07.0000, em que obteve medida liminar para suspender o mandado de desocupação do imóvel. Todavia, no mérito, a pretensão rescisória foi julgada improcedente pela e. 1a Câmara Cível. O agravante promoveu ação anulatória (processo n. 0718899-12.2023.8.07.0007), também julgada improcedente, mas com sentença ainda não transitada em julgado. Narra que, após o trânsito em julgado do provimento judicial proferido em ação rescisória, o exequente/agravado pleiteou o prosseguimento do procedimento executivo antes iniciado para cumprimento do mandado de desocupação do imóvel localizado à QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, o que foi deferido pela decisão ora agravada. Pugna pela reforma da decisão recorrida, pois pende de julgamento a ação anulatória que ajuizou para desconstituir o título executivo judicial exequendo. Frisa ter postulado, na demanda anulatória, a declaração de nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e o retorno dos contratantes ao status quo ante. Requer o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da ação anulatória. Afirma ter como único bem o imóvel sobre o qual recai a ordem de desocupação. Diz utilizá-lo como moradia para si e sua família. Denuncia a inadimplência em que incorreu o agravado, que não quitou parte da obrigação pecuniária contratualmente ajustada, visto que deixou de pagar a segunda parcela no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Refuta a presunção estabelecida em seu desfavor na sentença transitada em julgado, a qual decorreu da revelia, de que dita parcela foi quitada. Diz presentes os requisitos para cancelamento do mandado de desocupação do único imóvel que possui e onde reside com sua família até o trânsito em julgado da ação anulatória n. 0718899-12.2023.8.07.0007. Ao final, requer: a) A intimação do patrono do Agravado, para, querendo, responderem aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, para determinar o SOBRESTAMENTO do cumprimento da Decisão ID-219447051, confirmando a medida in limine, concedida initio litis, de modo a impedir a expropriação do único imóvel e moradia do Agravante, até o transito em julgado da Ação Anulatória - processo: 0718899-12.2023.8.07.0007. c) A condenação do Agravado nas custas processuais e honorários de sucumbência nos termos da Lei. Sem preparo em razão da do benefício da gratuidade de justiça concedida ao recorrente (Id 99895721 do processo de referência). O despacho de Id 67583889 entendeu inexistir justificativa para a atuação excepcional do plantão judicial e determinou a remessa dos autos para a Relatora natural. É o relato do necessário. Decido. Saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, tais requisitos. Assim o afirmo porque foi julgado improcedente o pedido formulado na ação anulatória proposta pelo executado, ora agravante, e dado como prejudicado, pela e. 1a Turma Cível, o recurso de apelação por ele interposto contra a sentença desfavorável a seus interesses. De fato, compulsando os autos de origem, verifico ter o agravado ajuizado ação de obrigação de fazer (Id 63608250 do processo de referência), que teve julgado procedente o pedido ali formulado em desfavor do ora agravante, conforme sentença de Id 81688906 do processo de referência, cujo dispositivo foi redigido nos seguintes termos: “condenar o réu a desocupar o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. O feito transitou em julgado em 2/3/2021 (Id 85104754 do processo de referência), tendo o autor iniciado o cumprimento de sentença. O executado/agravante apresentou impugnação (Id 94700169 do processo de referência), a qual foi rejeitada pela decisão de Id 99895721 do processo de referência, porque preclusas as matérias não arguidas a tempo em sede de contestação. Irresignado, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0727169-17.2021.8.07.0000, que não foi conhecido por decisão unipessoal desta Relatoria em virtude da preclusão e por violação ao princípio da dialeticidade (Id 105315357 do processo de referência). O recorrente ingressou, na sequência, com a ação rescisória n. 0732830-74.2021.8.07.0000, em que obteve medida liminar para suspender o mandado de desocupação do imóvel. Todavia, no mérito, a e. 1a Câmara Cível julgou improcedente o pedido, conforme Acórdão n. 1708589, de lavra do Exmo. Des. Cruz Macedo, nos seguintes termos (Id 173305813 do processo de referência): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. OFENSA AO ART. 966, V, E VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se o pedido de impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais e o impugnante não fez prova contundente em sentido contrário. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente.” 3. Tendo o juízo sentenciante se pronunciado acerca do ponto controvertido apontado como erro de fato, afasta-se o cabimento da ação rescisória sob tal fundamentação (art. 966, VIII, CPC), na esteira do que preconiza o §1o do mesmo artigo. 4. A hipótese de cabimento de ação rescisória estabelecida no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento a evidente violação à norma jurídica, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. Constatado que a sentença rescindenda apoiou-se nas provas coligidas aos autos pela parte autora, em especial o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, que obriga o réu (autor da rescisória) a entregar a posse do bem ao autor (réu da rescisória), independentemente da quitação integral do imóvel, não há que se falar em violação manifesta aos artigos 481 (segunda parte) e 476, ambos do Código Civil. 5. À luz do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: “I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.” 6. As razões que levaram o julgador à conclusão exarada na parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada e podem ser rediscutidas em ação própria. 7. Ação Rescisória julgada improcedente. Com o trânsito em julgado da ação rescisória (Id 218923647 do processo de referência), o exequente/agravado pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que foi deferido pela decisão agravada (Id 219447051 do processo de referência): Defiro o pedido do credor, visto que restou comprovado o trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, expeça-se mandado para que o réu desocupe o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da sentença proferida. Defiro o pedido do autor de cumprimento do mandado em horário especial. Quanto ao pedido de cumprimento por hora certa, indefiro, visto que cabe ao Oficial de Justiça verificar os requisitos e trata de mandado de desocupação. Intime-se a parte devedora para se manifestar acerca da petição de id. 218923647, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação ou pagamento, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Irresignado, o executado pugna pelo sobrestamento da decisão agravada até o trânsito em julgado da ação anulatória por ele proposta (processo n. 0718899-12.2023.8.07.0007). Ocorre que, em consulta àqueles autos, verifico ter sido julgado improcedente o pedido anulatório pela sentença de Id 60145291 do processo n. 0718899-12.2023.8.07.0007. Interposta apelação pelo devedor (Id 60145293 do processo n. 0718899-12.2023.8.07.0007), foi reconhecida prejudicada, conforme Acórdão n. 1924515 desta e. 1a Turma Cível, de Relatoria do Exmo. Des. Teófilo Caetano, assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CAUSA DE PEDIR. INVOCAÇÃO DE ERRO E DOLO. PEDIDO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO. VÍCIO SOCIAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AÇÃO. PEDIDO. PROVIMENTO CONSTITUTIVO NEGATIVO OU DESCONSTITUTIVO. SUBMISSÃO A PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA LEGAL. PRAZO QUADRIENAL (CC, art. 178). IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. QUESTÃO SUSCITADA E REFUTADA. REEXAME DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. PROCESSO. FASE COGNITIVA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). APELO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. Nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o erro e o dolo constituem vícios de consentimento capazes de infirmar o negócio jurídico, mas, como fatos passíveis de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a apresentação de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorreram, impregnando no negócio mácula que determina a invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia, devendo sua pretensão rescisória, ademais, ser formulada no prazo decadencial legalmente assinalado – 4 (quatro) anos –, contados da data da concertação, como forma de serem resguardadas a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais (CC, art. 178, II). 3. Alinhavados argumentos no sentido de que o negócio jurídico celebrado estivera maculado por nulidade decorrente de ter sido firmado com vícios do consentimento dum contratante, posto que firmado em erro induzido por dolo protagonizado pelo parceiro negocial, a pretensão deduzida encerra hipótese de pedido de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), emergindo dessa apreensão que o postulado está sujeito à incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, contados da data da concertação do negócio (CC, art. 178, inc. II), e não ao prazo prescricional típico das ações condenatórias. 4. Conquanto refutada originalmente a arguição sob o prisma de a pretensão rescisória encartar, na verdade, postulação destinada à resolução do negócio, estando sujeita a prazo prescricional, rejeitando-se, destarte, a exceção substancial invocada pela parte ré, mas cuidando-se de hipótese de pretensão desconstitutiva, ou seja, anulatória, estando sujeita à decadência, ressoa inexoravelmente viável o reexame da questão, pois debatida sob as garantias do contraditório e encerra matéria de ordem pública, e, destarte, detectado o implemento do prazo extintivo, a afirmação da decadência, com a extinção da fase cognitiva do processo sob essa óptica, encerra solução imperativa, porquanto impositivo seu pronunciamento a qualquer tempo ou grau de jurisdição e impassível de preclusão pro iudicato (CPC, art. 487, II, e CC, art. 210). 5. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decadência pronunciada de ofício. Processo extinto com resolução do mérito. Apelação prejudicada. Unânime. (Acórdão 1924515, 0718899-12.2023.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Opostos embargos de declaração pelo executado, foram rejeitados pelo Acórdão n. 1948431, de Relatoria do Exmo. Des. Teófilo Caetano, nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CAUSA DE PEDIR. INVOCAÇÃO DE ERRO E DOLO. PEDIDO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO. VÍCIO SOCIAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AÇÃO. PEDIDO. PROVIMENTO CONSTITUTIVO NEGATIVO OU DESCONSTITUTIVO. SUBMISSÃO A PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA LEGAL. PRAZO QUADRIENAL (CC, art. 178). IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. QUESTÃO SUSCITADA E REFUTADA. REEXAME DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. PROCESSO. FASE COGNITIVA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). APELO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. Nesse contexto, a ausência de trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ação anulatória ajuizada pelo agravante em nada o beneficia porque, inexistindo provimento liminar que favoreça a situação jurídica por ele defendida, falta lastro jurídico a fundamentar a pretendida suspensão ou o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem. Note-se que as decisões judiciais já prolatadas não certificam a existência do direito de que se afirma titular o devedor/agravante tampouco há provimento judicial ao menos reconhecendo a probabilidade do direito por ele alegado. Antes, negativa houve para todas as pretensões que deduziu: o pedido anulatório foi julgado improcedente, a apelação por ele interposta foi julgada prejudicada e rejeitados os embargos de declaração que opôs. Desse modo, em análise dos elementos de convicção até o momento coligidos aos autos, é manifesto não haver suporte fático autorizador do pretendido sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, devem ambos estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação de tutela requerida pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora